Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTABELECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais, não reconheceu a limitação da representação processual alegada pelos advogados dos executados e indeferiu a homologação de acordo celebrado parcialmente com o exequente, por ausência de renúncia expressa à solidariedade e de recomposição do saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
20. Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidade na representação processual dos agravantes em razão de substabelecimento anterior sem ressalvas; (ii) estabelecer se é possível homologar acordo extrajudicial parcial firmado por apenas alguns executados em obrigação solidária, sem renúncia à solidariedade ou redistribuição do valor remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de limitação expressa no substabelecimento firmado nos autos principais implica a validade da representação processual pelos advogados agravantes em relação a todos os executados indicados, não havendo vício a ser sanado.
4. A insurgência quanto à extensão da representação é matéria que deve ser resolvida por meio do procedimento previsto no art. 112 do CPC, não cabendo aos advogados restringirem, unilateralmente, os efeitos do substabelecimento regular.
5. O art. 87, § 2o, do CPC dispõe que, na ausência de fixação expressa da cota de responsabilidade entre litisconsortes vencidos, a obrigação de pagar honorários é solidária.
6. A homologação de acordo parcial em obrigação solidária exige, como condição, a expressa renúncia à solidariedade ou a recomposição do saldo remanescente, sob pena de prejudicar o direito do exequente de exigir a integralidade do crédito dos demais devedores.
7. A ausência de tais condições inviabiliza a homologação do acordo nos termos propostos, uma vez que os executados que firmaram o ajuste não podem dispor do crédito em nome dos demais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de limitação expressa em substabelecimento regular autoriza a manutenção da representação processual pelo advogado substabelecido em relação a todas as partes originalmente representadas.
2. A homologação de acordo parcial em execução de obrigação solidária depende de renúncia expressa à solidariedade ou da recomposição do valor remanescente em relação aos demais devedores.
3.A oposição dos advogados quanto à extensão de sua representação deve ser solucionada por meio do procedimento previsto no art. 112 do CPC, e não pode afetar a validade formal do substabelecimento regularmente lançado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 87, § 2o; 112; 513, § 2o, II; 524; 516, I.